Tribunal: STF
Processo: HC 184510
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 575.027, in verbis: 
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de VALTER JOSE ARIEL DE LIMA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Depreende-se dos autos que o d. juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do ora paciente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma tentada. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, sustentando, ainda, que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese cometido, mediante disparo de arma de fogo. 
    Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta eg. Corte:
    (…)
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau. 
    Após, abra-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral da República”. 
    Narra a inicial que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “não existe nos autos a comprovação do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que não existe em desfavor da impetrante, qualquer inquérito ou processo em andamento, restando clarividente a ausência de comprovação de reiteração delitiva”.
    Argumenta que “o denunciado foi condenado no regime semiaberto, sendo que diante de tal fato existe total incompatibilidade com a prisão preventiva”.
    Sustenta, também, que “a diminuição da população carcerária que estará sujeita ao inevitável alastramento do coronavirus é medida sanitária, questão de saúde pública urgente”.
    Aponta a “possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que, no caso, seria o necessário para a garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal”.
    Destaca que “o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Posto isso, requer a concessão da liminar para revogar os efeitos da decisão no MM. Juiz de 1ª Instância que decretou a prisão preventiva do paciente e no mérito, a concessão da Ordem do presente writ em favor do paciente, com a expedição urgente de alvará de soltura e dos ofícios necessários. 
    Caso seja superada as tese acima que seja aplicada as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, impondo se o caso, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP ”. 
    É o relatório, DECIDO.
     Ab initio, verifico que a peça inicial colaciona como ato coator, decisão do Superior Tribunal de Justiça em que figura como paciente terceiro estranho ao presente writ.
    Com efeito, conquanto a peça inicial indique como ora paciente Patrik de Souza Muniz, todos os documentos colacionados aos autos referem-se à pessoa de Valter José Ariel de Lima.
    Destarte, a impossibilidade de identificação do ato coator inviabiliza o necessário cotejo entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. 
    Nesse contexto, em razão da maneira como foi formalizado o pedido, sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não existem elementos suficientes para ensejar a concessão de medida liberatória. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente